Tribunal: TJSP
Processo: 1002767-31.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
r no 1.080/2008 que reestruturou a carreira do autor ao instituir o plano geral de cargos, vencimentos e salários – Rompimento com o padrão remuneratório do período objeto da ação (março a junho de 1994), sem vinculação com o regime anterior – Prescrição quinquenal consumada – Inteligência do art. 1o do Decreto no 20.910/32 – Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte – Revisão do julgado acolhida, para afastar a prescrição do fundo de direito e, no mérito, negar provimento ao recurso do autor.
(TJSP; Apelação Cível 1002767-31.2014.8.26.0510; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – Servidor público – Prescrição do fundo de direito – Inocorrência – Relação de trato sucessivo – Súmula no 85 do STJ – Entendimento sedimentado pelo STJ – Conversão dos vencimentos em URV – Alteração do sistema monetário – Lei Federal no 8.880/94 – Observância obrigatória, pelos Estados e

Ementa:
SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – Servidor público – Prescrição do fundo de direito – Inocorrência – Relação de trato sucessivo – Súmula no 85 do STJ – Entendimento sedimentado pelo STJ – Conversão dos vencimentos em URV – Alteração do sistema monetário – Lei Federal no 8.880/94 – Observância obrigatória, pelos Estados e Municípios – Impossibilidade de compensação com outros reajustes – Entendimento já consolidado pelo STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.101.726/SP) – Limite temporal - Novo regime jurídico remuneratório – Orientação do STF no julgamento do RE n° 561.836/RN (repercussão geral) – Lei Complementar no 1.080/2008 que reestruturou a carreira do autor ao instituir o plano geral de cargos, vencimentos e salários – Rompimento com o padrão remuneratório do período objeto da ação (março a junho de 1994), sem vinculação com o regime anterior – Prescrição quinquenal consumada – Inteligência do art. 1o do Decreto no 20.910/32 – Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte – Revisão do julgado acolhida, para afastar a prescrição do fundo de direito e, no mérito, negar provimento ao recurso do autor.